Tribunal: TJSP
Processo: 2266361-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c.c pedido de repetição e indébito – ISS - Pretendido depósito da quantia controvertida em conta judicial para suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Plausibilidade do direito alegado que não pode ser aferida de plano - Preenchimento dos requisitos do artigo 311, II, do CPC, não demonstrado -

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c.c pedido de repetição e indébito – ISS - Pretendido depósito da quantia controvertida em conta judicial para suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Plausibilidade do direito alegado que não pode ser aferida de plano - Preenchimento dos requisitos do artigo 311, II, do CPC, não demonstrado - Pressupostos para a concessão da medida ausentes na espécie – Matéria que, para ser dirimida, exige a instalação do contraditório – Necessidade de dilação probatória - Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não evidenciado - Tutela requerida corretamente denegada.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266361-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo Anastácio, em que é agravante
OXETIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ESTERILIZADOS EIRELI, é
agravado MUNICÍPIO DE SANTO ANASTÁCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266361-20.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 18940
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIGITAL no 2266361-20.2019.8.26.0000
Agravante:
OXETIL
INDUSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
ESTERELIZADOS EIRELI
Agravado: MUNICÍPIO DE SANTO ANASTÁCIO
FORO DE SANTO ANASTÁCIO

TUTELA DE URGÊNCIA Ação Declaratória de Inexistência de
Relação Jurídico-Tributária c.c pedido de repetição e indébito
ISS - Pretendido depósito da quantia controvertida em conta
judicial para suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Plausibilidade do direito alegado que não pode ser aferida de plano
- Preenchimento dos requisitos do artigo 311, II, do CPC, não
demonstrado - Pressupostos para a concessão da medida ausentes
na espécie Matéria que, para ser dirimida, exige a instalação do
contraditório Necessidade de dilação probatória - Perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo não evidenciado - Tutela
requerida corretamente denegada.
RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão de fls.27/30, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Sustenta a agravante (fls.01/25), em suma, que
a municipalidade enquadrou de forma equivocada as atividades desenvolvidas
pela empresa, com base em item da Lei Complementar 42/2003, de modo que
está recolhendo ISSQN a maior aos cofres públicos. Sustenta que estão
preenchidos os requisitos para concessão da medida pretendida.
Recurso tempestivo e processado, sem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266361-20.2019.8.26.0000 -Voto no
3
deferimento do pedido de antecipação de tutela.
Contraminuta às fls.119/126.
Não houve oposição ao julgamento em sessão
virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de inexistência de relação
jurídico-tributária c.c pedido de repetição de indébito e tutela antecipada de
urgência ajuizada por OXETIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ESTERELIZADOS EIRELI em face do Município de Santo Anastácio,
sustentando, em suma, que presta serviços a estabelecimentos de assistência à
saúde os serviços de esterilização, esterilização e reprocessamento de artigos
médico-hospitalares. Informa que optou pelo enquadramento no regime do
Simples Nacional, sendo que, tendo auferido receita bruta superior ao limite legal,
passou a recolher ISSQN, a partir do exercício de 2019, direito aos cofres
municipais, através de guia de recolhimento própria, incidindo alíquota de 5%
(cinco por cento) sobre a base de cálculo, a qual reputa ilegal, tendo em vista a
natureza de suas atividades desenvolvidas. Pugnou pelo depósito em juízo dos
valores controvertidos, e suspensão da exigibilidade dos créditos tributários.
A decisão agravada ao apreciar o pedido
liminar, assim decidiu:
“(...) Conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo
Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo. Outrossim, a teor
do § 3o do mesmo artigo, A tutela de urgência de natureza
antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, os
documentos de fls. 29/337 não são suficientes para conferir a
plausibilidade ao argumento da parte autora, não demonstrando a
probabilidade do direito nem o perigo de dano, uma vez não resta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266361-20.2019.8.26.0000 -Voto no
4
comprovado nos autos que a Fazenda requerida tenha
enquadrado incorretamente as atividades desenvolvidas pela
empresa autora, segundo o disposto na Lei Complementar
Municipal n.o 42/2003, para fins de aplicação da alíquota do ISSQN,
mormente levando-se em conta a complexidade e a abrangência
das atividades desempenhadas pela autora em comparação com
aquelas desenvolvidas por hospitais, clínicas, laboratórios,
sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros,
ambulatórios e congêneres (item 4.03, da Lei Complementar
Municipal n.o 42/2003). Ademais, os fatos são controvertidos e
somente podem ser melhor analisados sob o contraditório,
demandando dilação probatória. Diante do exposto, INDEFIRO a
tutela provisória.”.
A decisão deve ser mantida, tal como posta.
Com efeito não há prova inequívoca do direito
alegado, fato que requer a instalação do contraditório, considerando,
especialmente, a ausência de documentação hábil a desconstituir o ato
administrativo, notadamente em relação ao enquadramento das atividades da
agravante no item 7.13 da Lei Complementar n. 42/2003, que dispõe sobre os
serviços de “dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização,
desratização, pulverização e congêneres”.
Com efeito, não se vislumbra, de plano,
qualquer irregularidade dos atos ora impugnados.
Assim, num juízo sumário e superficial, próprio
dessa fase, não há como determinar os depósitos do valor controvertido em juízo,
ou suspender a exigibilidade dos créditos aqui discutidos, de maneira que a
questão demandará instalação do contraditório e dilação probatória na via
adequada, não se verificando, no caso, o fumus boni iuris a ensejar o deferimento
do pedido cautelar.
Destarte, o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo não restou evidenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266361-20.2019.8.26.0000 -Voto no
5

Pelo
exposto
e
considerando
que
a
plausibilidade do direito invocado é o próprio mérito da ação, dependente de
ampla produção de provas, deve a decisão denegatória da tutela ser mantida.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
RELATOR